Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. É facultado ao credor utilizar-se do rito especial da execução de alimentos com coerção pessoal, previsto no artigo 528 do CPC/15, que regulamenta o disposto no artigo 5°, LXVII, da CR/88, em caso de inadimplemento de dívida alimentar atual, assim compreendida a referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva e as que vencerem no curso do processo, orientação que também foi contemplada na Súmula no 309 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 528, § 2o, do CPC/15, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.